Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. NOTA DE CIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para ser deferida a pretensão, em antecipação de tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A certidão de citação lavrada por Oficial de Justiça detém presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta acerca de sua irregularidade.
3. Mantém-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida quando não demonstrado, de plano, a probabilidade do direito vindicado, cuja comprovação demanda o aguardo da necessária dilação probatória para a adequada resolução da lide.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.